Tribunal: TJMT
Processo: 1019052-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019052-53.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (EMBARGANTE), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), MANOEL ELIAS DE REZENDE - CPF: 073.343.891-15 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), CATIA LUCIA COSTA DE REZENDE - CPF: 393.322.686-49 (EMBARGADO), DENISE ALVES DA SILVA - CPF: 723.592.181-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO COM RELAÇÃO A INVERSÃO DO ÕNUS DE SUCUMBÊNCIA PLEITEADO AUTOR QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA – PARTE RÉ QUE DEVE RESPONDER PELAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INTEGRALIDADE – HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida.

Se da análise dos Autos, constata-se que o Autor sucumbiu em parte mínima apenas em relação ao valor pleiteado que foi arbitrado em montante um pouco inferior há necessidade de se determinar que a parte demandada responsa pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em sua integralidade, no caso, em 10% sobre o valor do proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019052-53-2023

EMBARGANTE: BENEDITO SÉRGIO FEGURI

EMBARGADO: MANOEL ELIAS DE REZENDE E CATIA LUCIA COSTA REZENDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Benedito Sérgio Feguri
em que o Embargante sustenta omissão no acórdão embargado, argumentando que ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários, sendo que o Juízo
a
quo julgou parcialmente procedente a demanda e arbitrou referida verba em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo ingressado com Apelação Cível.

Assevera que interpôs Recurso de Apelação e pleiteou a elevação do referido montante, bem como a inversão do pagamento das custas pelos Apelados e honorários sucumbenciais em favor do Autor, requerendo a fixação em 20% sobre o valor da causa,
sendo que não houve manifestação no acórdão com relação a este ponto
.

Pleiteia, portanto, que seja sanada a omissão apontada, para os Apelados/Embargados sejam condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na presente demanda.

Não há contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo ID 27371880.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme se infere dos Autos, constata-se que a Embargante se insurge com relação ao acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para elevar os honorários advocatícios fixados na presente Ação de Arbitramento de Honorários para
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em relação a demanda principal corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado desta decisão (art. 85 § 16 do CPC) e correção monetária pelo INPC a partir dessa decisão, bem como arbitro em relação a Reconvenção os honorários em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), igualmente corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado desta decisão (art. 85 § 16 CPC) e correção monetária a partir desta decisão.

Constata-se que o Embargante afirma que pleiteou

que seja realizada a inversão do ônus de sucumbência para que sejam os Apelados/Embargados condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, porém, o acordão foi omisso neste ponto.

Assiste razão ao Embargante
.

Verifica-se que ao prolatar a sentença o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários, no entanto, condenou a parte Autora ora Embargante ao pagamento do ônus de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O Embargante no Recurso de Apelação pleiteou a inversão do pagamento do ônus de sucumbência, ficando omissa a decisão quanto a este ponto.

Constata-se que a Ação de Arbitramento de Honorários foi julgada parcialmente procedente, sendo apenas arbitrado em montante inferior ao pretendido e, em sede recursal, a Apelação foi provida para elevar o montante, conforme retro mencionado, todavia, ainda em valor menor ao pretendido pelo Apelante/Embargante.

Neste contexto, constata-se que o Autor/Embargante sucumbiu em parte mínima
, somente em relação ao montante que pleiteava, já que os honorários foram arbitrados em valores um pouco inferior.

Portanto,
dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada

e determinar a inversão do ônus de sucumbência
, cabendo a
parte demandada/Embargada responder integralmente pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que mantenho no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025